Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012563-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (EMBARGANTE), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (EMBARGADO), LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT - CPF: 142.848.121-49 (EMBARGADO), W & R COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 37.488.160/0001-31 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (EMBARGANTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO FEITO – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DOS PODERES DEFERIDOS AO HERDEIRO – PLEITO INDEFERIDO – ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012563-65.2019.8.11.0000 (ID no 23873477 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR contra o acórdão vinculado ao Id. no 23631951 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação c/c Despejo c/c Pedido de Indenização
(Proc. no 10009-42.2017.811.0002, Código no 493191), ajuizada por JUAREZ POMPEU DE CAMPOS e MARIA UNTAR POMPEU contra RODRIGO POMPEU CARDOSO, W & R – COMÉRCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA. e LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT, deferiu a habilitação do espólio agravante no feito, determinando que o mesmo seja intimado para apresentar impugnação à contestação apenas em relação aos interesses do espólio de Maria Untar Pompeu, mas indeferiu o pedido de habilitação direta dos herdeiros, por entender que se afigura inegável
bis in idem
, já que ambos representam o mesmo interesse (cf. Id. no 12455047).

O embargante alega que o acórdão possui contradição interna, “
pelo fato de Arlindo Pompeu de Campos Junior ter sido habilitado como parte nos autos ante o falecimento de Juarez Pompeu de Campos por força do disposto no artigo 687 do Código de Processo Civil, assim, Arlindo passou a ocupar
o
polo ativo da lide conjuntamente com os espólios de Juarez Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu”
, e, como a decisão não foi objeto de recurso, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material, de modo que a substituição processual pelo seu espólio é consequência lógica, e o fato de o Espólio de Maria Untar Pompeu estar devidamente representado por inventariante não retira o direito do espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior de defender o interesse próprio através de seu advogado (cf. Id. no
23873477 - pág. 4/6)
.

Alega, ainda, que,
“se o fato de constituir inventariante tem o condão de retirar a parte legítima dos autos, assim, deveria Nobre Relator determinar a retirada de todos os três espólios dos autos vez que os três tem inventariante constituído e habilitar todos os herdeiros dos respectivos espólios”,
em atenção ao princípio constitucional da igualdade perante a lei (
sic
- cf. Id. no
23873477 - pág. 7)
.

Prossegue reinsistindo que, como Arlindo Pompeu é herdeiro direto de Juarez, na cota de 20%, a presença do espólio é obrigatória, de modo que a decisão deve ser reformada, para que seja concedido ao agravante o direito de efetivar a defesa de interesse próprio do acervo como um todo (cf. Id. no 23873477).

Apenas a embargada LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. no
26922997 e 27247456
).

O agravante/embargante opôs Exceção de Suspeição com o intuito de me afastar da relatoria deste recurso (cf. Id. no 31370482 - Exceção de Suspeição no 1008095-24.2020.8.11.0000), sendo a mesma julgada improcedente pelo colendo Órgão Especial (cf. Id. no 59168453 a 59199990).

É o relatório.

Reinclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de outubro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

No caso, o acórdão embargado não apresentou qualquer um dos vícios passiveis de interposição de embargos, como se vê dos seguintes trechos:

“(...)

A decisão agravada deferiu a habilitação do Espólio de Arlindo de Campos Junior em relação aos interesses do Espólio de Maria Untar Pompeu, pelo fato de que este último se encontrava sem representação. No caso, a partir do momento em que o espólio de Maria estiver devidamente representado, não haverá mais se falar em habilitação direta dos herdeiros, tenda em vista o disposto no art. 75, VII, do CPC/2015, que estabelece que o espólio será representado pelo inventariante.

O assunto referente à representação do espólio de Maria Untar foi analisado no RAI no 1009778-33.2019.811.0000; naqueles autos, foi proferido acórdão que reformou a decisão que havia revogado a nomeação de Aguida Laura Pompeu Daltro como inventariante do espólio; eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE –CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 623 E SS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A remoção do inventariante, mesmo que de ofício, não pode ocorrer sem observância ao contraditório e ao devido processo legal (CPC, art. 623 e ss)”.

Sendo assim, atualmente, o espólio de Maria Untar se encontra sob representação da inventariante.

Posto isso, não é cabível ao caso a concessão ao agravante do “direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios” já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito, tendo em vista que o espólio se encontra devidamente representado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA ATUAR EM NOME DO ESPÓLIO QUANDO HÁ INVENTARIANTE NOMEADO QUE EXPRESSAMENTE SE OPÕE A ISSO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo Espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao Espólio, na condição de terceiro interessado. (...)(AgInt no AREsp 804.374/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso(...)”.

No caso, a decisão combatida não feriu coisa julgada, nem tampouco revogou a habilitação de interessados conferida pela decisão agravada, afinal, não havia qualquer pedido nesse sentido; no caso, a decisão embargada apenas fundamentou que não é cabível ao caso a concessão ao embargante do “direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios” já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020